Tribunal: TJES
Processo: 5014830-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014830-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: KATIA VITTORAZZI DA FONSECA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014830-14.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: KATIA VITTORAZZI DA FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO ABAIXO DO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da diferença salarial a ser apurada entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial nos anos de 2022 até 2024. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Município, pleiteando a observância do Piso Nacional do Magistério, conforme estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Alegou que não recebeu o valor mínimo de vencimento previsto em lei para sua categoria. Pleiteou: a condenação do município ao pagamento retroativo das diferenças salariais acumuladas no período anterior.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(4). No caso dos autos, restou comprovado, por meio dos documentos financeiros juntados aos autos, que a Recorrida recebeu valores inferiores ao piso nacional proporcional ao que lhe é devido, fazendo jus ao pagamento das diferenças do valor recebido e àquele previsto no piso nacional salarial, condizente com a respectiva carga horária em relação ao patamar fixado pela Lei nº 11.738/2008, conforme precisamente destacado na sentença objurgada, conforme se vê do seguinte trecho: “[...]
No caso dos autos, consoante as Portarias Interministeriais anexadas pelo Município, em relação à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o piso salarial do magistério, no ano de 2020, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); em 2021, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), no ano de 2022, correspondia a R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), no ano de 2023, correspondia a R$4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), no ano de 2024, correspondia a R$4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), e em 2025 correspondia a R$ 4.867,77 (quatro mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, o próprio autor narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais. Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores: 2020 - R$1.803,90. 2021 - R$1.803,90. 2022 - R$ 2.403,34. 2023- R$2.762,84. 2024 – R$ 2.862,85. Diante dos valores alcançados,
verifico que as fichas financeiras juntadas (ID 55494505) demonstram que o valor recebido pela parte autora era inferior ao valor dos pisos nos anos de 2022, 2023 e 2024, quando a parte autora percebia os valores de R$ 1.803,90, R$1.892,39 e R$1.892,39, respectivamente.

[...]”

(5). Por isso, considerando que restou comprovado que o vencimento base da parte recorrida é inferior ao Piso Nacional, importando em efetiva violação à legislação de regência, entendo que deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)